Tribunal: CARF
Processo: 10530.720948/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720948/2014-54
ACÓRDÃO
3302-015.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 07/02/2013
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
CRÉDITO
DECORRENTE DE DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO
PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA.
Sendo comprovada a ocorrência de compensação de crédito decorrente de
decisão não transitada em julgado no processo principal, nos termos do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, aplica-se multa isolada de
que trata o art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720948/2014-54
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marcelo Enk de Aguiar (substituto integral), Marina Righi Rodrigues
Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o
conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 17/02/2014, no valor de R$ 197.902,83,
relativo à exigência de multa isolada pela realização de compensações tributárias consideradas
não declaradas nas datas de 30/04/2013, 30/07/2013 e 30/10/2013. A penalidade foi imposta com
base em Despacho Decisório DRF/FSA no 067/2014, cuja ciência ocorreu em 11/02/2014.
A contribuinte foi notificada em 05/03/2014 e apresentou impugnação em
01/04/2014, alegando:
(i)
a inaplicabilidade da multa de ofício prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96,
para compensações não homologadas;
(ii)
que a multa aplicada possui caráter punitivo e confiscatório, contrariando os
princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e vedação ao
confisco;
(iii)
que todas as informações foram declaradas ao Fisco, sendo indevida a
imposição de penalidade, já que não houve sonegação ou omissão;
(iv)
que a compensação foi exercida com base em direito previsto em lei,
especialmente o art. 17 da Lei no 11.033/2004, que garante o direito ao
crédito de PIS/COFINS mesmo com alíquota zero.
A 11a Turma da DRJ/RPO, Acórdão no 14-105.765, julgou improcedente a referida
Impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/02/2013
PROVA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou comprovar.
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720948/2014-54
3
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário, assim
considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax, pelo contribuinte
fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal.
LIMITE DA LIDE.
O julgado limita-se à lide, ou seja, a impugnação da penalidade aplicada por
compensação considerada não declarada, não constituindo a defesa instrumento
hábil para se protestar pelo reconhecimento de direito creditório controlado em
processo distinto, para o qual a contribuinte apresentou a respectiva
manifestação de inconformidade, e nem para se contestar a decisão que
considerou não declaradas as compensações, pois a matéria foge à competência
das Delegacias de Julgamento.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No que tange ao efeito suspensivo das defesas apresentadas, é matéria fora da
competência da DRJ, a qual se restringe, no presente caso, ao julgamento, em
primeira instância, dos processos administrativos fiscais de impugnação
tempestiva do sujeito passivo contra lançamento regularmente cientificado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
07/02/2013 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
07/02/2013 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
Deve ser aplicada multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor
total do débito indevidamente compensado quando a compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, em 06/10/2020, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 15/10/2020, sustentando que:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720948/2014-54
4
(i)
a má-fé presumida por parte do contribuinte é inaceitável, uma vez que
todo seu procedimento foi informado à Receita Federal do Brasil, de modo
que a multa moratória de 20% já representaria penalidade suficiente para
coibir a prática danosa realizada pelo contribuinte;
(ii)
a imposição de multa sobre compensações não homologadas representaria
sanção política, cuja prática está na iminência de ser rechaçada
definitivamente pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 796.939; e
(iii)
o valor da multa aplicada perfaz o percentual de 50,00% do valor do crédito
principal, o que caracterizaria nitidamente o seu caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado.
1. Do conhecimento
De plano, não conheço do Recurso quanto às alegações de violação à Constituição
Federal, em razão do caráter confiscatório e de sanção política da multa aplicada, nos termos da
Súmula 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Por preencherem os requisitos de admissibilidade, conheço das demais questões.
2. Do mérito
Como relatado, a presente controvérsia trata da aplicação de multa isolada, com
fundamento no art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488/2007,
bem como no inciso II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em razão da compensação efetuada
com crédito oriundo de decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720948/2014-54
5
Cuida-se, portanto, de processo vinculado ao desfecho do processo no
10530.901724/2013-61, no qual o contribuinte discute a não homologação de compensações
relativas a créditos de Cofins, objeto de ação judicial, realizadas pelo sujeito passivo antes do
trânsito em julgado da decisão judicial correspondente. Em outras palavras, os presentes autos
guardam relação de causa e efeito com a matéria já apreciada no processo administrativo no
10530.901724/2013-61.
Dessa forma, constatada a apresentação de declaração de compensação com
crédito judicial ainda sem trânsito em julgado, impõe-se a aplicação da multa isolada ora em
análise, não sendo cabível, neste processo, a rediscussão do mérito do direito creditório. Tal
questão foi objeto de análise específica em outro processo, e sua reapreciação violaria o princípio
da segurança jurídica, além de representar risco de decisões conflitantes sobre os mesmos fatos.
Assim, a decisão proferida no processo anterior deve ser replicada nos presentes
autos, sem qualquer modificação quanto ao direito creditório ali examinado. Vejamos.
Consta do despacho decisório proferido naqueles autos o seguinte:
32. Quanto ao pleito compensatório, consignado pela apresentação das
Declarações de Compensação eletrônicas relacionadas na tabela 1 acima, deve-se
dizer que a legislação que rege a matéria realmente veda a compensação,
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial, pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
33. Tal realidade processual está refletida em consultas ao site, na internet, do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde tramita o processo.
34. Saliente-se, inclusive, que, conforme decisão e sentença publicadas em
03/08/2009 e 12/02/2010, respectivamente, o pedido de liminar foi indeferido e
a segurança denegada:
“(...) Indefiro o pedido de liminar. Notifique a autoridade impetrada para
apresentar as informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista dos
autos ao Ministério Público Federal, pelo prazo de 5 (cinco) dias”.
“(...) Denego a segurança requerida. Custas ex lege. Sem honorários (Súmula n.
105/STJ).”
35. Dessa forma, a propósito do procedimento compensatório, cumpre
examinar a legislação que restringe tal procedimento quanto a créditos de
contribuintes advindos de decisão judicial que ainda não tenha transitado em
julgado.
(...)
45. Superada essa questão, passemos à análise do tratamento previsto na
legislação a ser dada à presente matéria. Atualmente, tem-se que a edição da Lei
no 11.051/2004 (efeitos a partir de 30/12/2004), que acrescentou os §§ 12 e 13
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720948/2014-54
6
do art. 74, da Lei no 9.430/96, introduziu o conceito de compensação considerada
não declarada.
“Art. 4o. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 74. (....)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (....)
II - em que o crédito:
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (...)
§ 13. O disposto nos §§ 2° e 5° a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.” (grifos nossos)
46. Sob essa orientação, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, dispõe em
seu artigo 46 que a autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação quando o sujeito passivo incorrer nas vedações constantes no
parágrafo 3o do artigo 41, verbis:
Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 41.
(...)
§ 2o Às hipóteses a que se referem o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos
§§ 2o e 4o do art. 41 e nos arts. 44 e 77, sem prejuízo da aplicação do art. 56 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§ 3o A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos
créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem
confessados ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados.
§ 4o Na hipótese a que se refere o § 1o não se aplica o disposto no inciso V do § 3o
do art. 41.
§ 5o Verificada a situação a que se refere o caput em relação à parte dos débitos
informados na Declaração de Compensação, somente a esses será dado o
tratamento previsto neste artigo.
§ 6o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso I do § 3o do art. 41, aplicando-
se o percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou II - 150% (cento e cinquenta por cento),
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
47. Assim, em razão do todo o exposto, as Compensações ora analisadas devem
ser consideradas não declaradas, nos termos dos §§ 12 e 13 do art. 74 de Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002 e nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional,
haja vista a interessada pretender utilizar-se de crédito judicial decorrente de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720948/2014-54
7
ação judicial ainda não transitada em julgado, incorrendo em vedação
constantes na alínea “d”, inciso II, § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
48. Ainda, no caso de compensações consideradas não declaradas, aplica-se o §
13 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de modo que não há a confissão de dívida, o
débito não é extinto e o sujeito passivo não faz jus aos prazos e recursos
facultados aos declarantes regulares.
“§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).”
-------------
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002).
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003).
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003).
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei no 10.833, de
2003).
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003).
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído pela Lei no 10.833, de
2003).
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003). (grifos nossos)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720948/2014-54
8
49. Cabe ressaltar, ainda, que, de acordo com o § 6o do art. 46 da IN RFB no 1.300,
de 2012, é cabível lançamento de multa isolada, no percentual mínimo de 75%,
sobre o valor total dos débitos cuja compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso I do § 3o do art. 46.
DECISÃO
50. Diante do relatório e da fundamentação apresentada, de tudo mais que
consta do presente processo, e no uso da competência de que trata o inciso X, do
art. 224, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14/05/2012 (DOU de 17/05/2012), a mim
delegada através da Portaria DRF/FSA no 24, de 22/04/2013 (DOU 23/04/2013),
DECIDO:
a)
INDEFERIR
o
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
no
29748.73789.300413.1.1.11-4195, tendo em vista a matéria estar sendo discutida
judicialmente. Ademais, de acordo com o resultado do procedimento fiscal,
objeto do MPF no 0510200-2013-00715-0, inexiste crédito de Cofins não
cumulativo vinculado a receitas não tributadas no mercado interno, relativo ao 1o
trimestre/2012 .
b) CONSIDERAR NÃO DECLARADAS as compensações relacionadas na tabela 1
supra, conforme prescreve o § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 c/c o caput do
art. 46, da IN RFB no 1.300/2012, de acordo com o explicitado no parágrafo 45.
c) DAR PROSSEGUIMENTO À COBRANÇA dos débitos cuja compensação fora
indevidamente declarada, nos termos do § 3o do art. 46, da IN RFB 1.300, de
2012.
ORDEM DE INTIMAÇÃO
51. Dê-se ciência ao interessado, mediante entrega de cópia do presente
Despacho Decisório, esclarecendo-o que:
a) é facultado apresentar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência
deste, manifestação de inconformidade, formalizada por escrito e instruída com
os documentos em que se fundamentar, dirigida à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Salvador – DRJ/SDR, nos termos do art.15 do Decreto-
lei
n.o
70.235/72,
somente
contra
o
indeferimento
do
PER
no
29748.73789.300413.1.1.11-4195.
b) a compensação CONSIDERADA NÃO DECLARADA não tem força extintiva, não
pressupõe a apresentação de manifestação de inconformidade para fins de
instauração de eventual contencioso administrativo, muito menos para fins de
suspensão da exigibilidade dos débitos tratados, em razão do disposto no § 13,
do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pelo art. 4o da Lei no 11.051, de
2004.
c) por não possuir rito processual definido em normas específicas e atendendo ao
principio constitucional do contraditório e da ampla defesa, constante no inciso
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720948/2014-54
9
LV, art. 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, admite-se a
interposição de recurso(hierárquico) contra o despacho decisório que considerar
não declarada a compensação, à decisão final da Superintendência Regional da
Receita Federal, por meio da aplicação subsidiária das disposições da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, mais especificamente o art. 56 c/c o art. 59. Ressalte-se,
todavia, que, nesse caso, o recurso deve ser apresentado no prazo de 10 (dez)
dias.
d) é cabível lançamento de multa isolada, no percentual mínimo de 75%, sobre o
valor total dos débitos cuja compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso I do § 3o do art. 41, em conformidade com o §6o do art. 46 da
IN RFB no 1.300, de 2012;
Para além disso, a 11a Turma da DRJ/RPO, por meio do acórdão no 14-105.764:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade, dela se conhecendo, exceto na parte atinente às compensações
consideradas não declaradas, conforme abaixo esclarecido.
Desnecessário o reconhecimento de firma.
Do limite da lide Consoante expressamente consignado no Despacho Decisório
recorrido, abaixo reproduzido em parte, a compensação considerada não
declarada não instaura o contencioso previsto no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, por força do disposto no § 13, do art. 74, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pelo art. 4o da Lei no 11.051, de 2004, admitindo-se a
interposição de recurso hierárquico perante a Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil -SRRF, nos termos da Lei no 9.784, de 1999, no prazo de
10 (dez) dias:
(...)
Com efeito, somente as compensações não homologadas é que se submetem ao
rito do Decreto no 70.235, de 1972, suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário relativamente ao débito objeto de compensação, ensejando a
apreciação da respectiva manifestação de inconformidade pelas Delegacias de
Julgamento, a teor do art. 74, §§ 9o e 11 da Lei no 9.430, de 1996:
(...)
Nesse contexto, à falta de competência desta autoridade julgadora para resolver a
lide na parte atinente às compensações consideradas não declaradas, não se
toma conhecimento da manifestação de inconformidade a elas atinentes.
Ademais, conforme decidido pela DRJ:
Não consta dos autos que a contribuinte tenha apresentado o competente
Recurso Hierárquico contra a compensação considerada não declarada. Em
verdade, a pessoa jurídica incluiu a discussão da referida matéria na manifestação
de inconformidade apresentada no bojo dos autos do processo no
10530.901724/2013-61 (ao qual este é apenso), que trata de Pedido de
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720948/2014-54
10
Ressarcimento, cumulado com Declarações de Compensação, motivando o não
conhecimento da defesa, na parte atinente às compensações consideradas não
declaradas, conforme Acórdão no 14-105.764 –11a Turma da DRJ/RPO, desta
mesma sessão de julgamento.
Nesse contexto, nada há de se reparar quanto à aplicação da penalidade
questionada.
Diante de tal constatação e da ausência de impugnação da Recorrente quanto a
este ponto, não há dúvida a respeito da necessidade de manutenção da decisão recorrida.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 236
DF CARF MF
Original